Tribunal: TJBA
Processo: 8083352-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8083352-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS BAIAO Advogada(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência e reconheceu o direito de policial militar inativo ao recebimento da CET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. Alega omissão quanto à análise da ausência de documentos essenciais, especialmente o Boletim Geral Ostensivo (BGO), e da comprovação dos requisitos dos arts. 92, III, e 110-D da Lei nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de provas documentais para comprovação do direito alegado pelo autor. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão posta em debate, definindo que a controvérsia consistia em saber se o policial militar transferido para a reserva remunerada com direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior tem direito ao recebimento da CET no percentual correspondente a esse posto. 4. A decisão partiu da premissa de que o autor possui o direito reconhecido aos proventos calculados no posto de 1º Tenente, analisando especificamente se a expressão "remuneração integral" do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 abrange a CET no percentual correspondente a esse posto. Trata-se de questão exclusivamente de direito, não havendo controvérsia fática sobre a transferência para reserva remunerada. 5. O acórdão fundamentou-se em interpretação sistemática da legislação estadual e em jurisprudência consolidada desta Corte (MS nº 8021878-87.2024.8.05.0000), não havendo omissão a ser suprida. 6. O Embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito já decidido quanto à interpretação do alcance da "remuneração integral" e da natureza jurídica da CET, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de análise específica sobre documentos probatórios quando o acórdão delimita expressamente a questão controvertida como sendo exclusivamente de direito, consistente na interpretação do alcance da expressão 'remuneração integral' prevista no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 para fins de cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido sob o argumento de omissão, sendo inadmissível sua utilização para revisão da tese jurídica adotada pelo acórdão quanto à natureza genérica da CET e sua extensibilidade aos inativos com base no princípio da paridade remuneratória." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.022, II; 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8021878-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 19.07.2024; TJRS, Embargos de Declaração nº 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, 6ª Câmara Cível, j. 22.07.2016; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8083352-32.2019.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado João Batista dos Santos Baião, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator